Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705504-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO VIANA DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Dilação Probatória - Matéria Preliminar de Recurso de Apelação - Não Conhecimento BANCO DO BRASIL S/A insurge-se contra Decisão do Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, pela qual foi indeferida a prova pericial requerida e determinou os autos conclusos para julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Em suas razões de recurso, defende ser imprescindível para o deslinde do feito a realização de prova pericial contábil para realização dos devidos cálculos a respeito do quantum devido a título de PASEP, não sendo suficiente o documento unilateral produzido pela parte Autora. Pois bem. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para interposição de Agravo de Instrumento pode sofrer mitigação quando for verificada urgência da medida pleiteada. Entretanto, a despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria objeto do presente recurso não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Nesta seara, a matéria deduzida nas razões de recurso não merece ser conhecida nesta oportunidade, porquanto pode ser aventada como preliminar de recurso de Apelação, caso haja o julgamento de procedência do pedido inicial. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator